Tribunal: TJES
Processo: 0004357-11.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004357-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LORESMAR DE ALMEIDA PRATES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004357-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LORESMAR DE ALMEIDA PRATES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar a sentença condenatória, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantendo-se assim a sentença absolutória dos acusados. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004357-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LORESMAR DE ALMEIDA PRATES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 11 de maio de 2022, no bairro Vista da Serra II, Serra/ES, o denunciado trazia consigo 16 (dezesseis) “pedras de crack”, 15 (quinze) “buchas de maconha” e quantia em dinheiro, os quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem todas destinadas à comercialização e o dinheiro, fruto das vendas. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima especificadas, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra os Policiais Militares.

Após análise detida dos autos, a Magistrada de primeiro grau, entendeu que, não obstante a presença da materialidade nos delitos, a autoria não restou devidamente demonstrada no tocante ao tráfico de drogas, assim como não restou comprovada ao longo da instrução criminal, a resistência, razão pela qual decidiu pela absolvição do apelado nesses crimes.

O Ministério Público requer em suas razões, que seja o acusado condenado pela prática de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e pelo crime de resistência, conforme art. 329 do CP, sob a alegação de que o lastro probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação.

Entendo não assistir razão ao pleito ministerial, uma vez que, como bem ilustrado e fundamentado pela magistrada de primeiro grau, não restou devidamente demonstrado que o acusado praticou as condutas descritas para o seu correto enquadramento no tráfico de drogas.

Ademais, verifica-se que as provas colhidas foram insuficientes para uma condenação segura, em especial, devido aos depoimentos policiais, nos quais se notam algumas inconsistências, no tocante ao fato ocorrido, em como sucedeu a respectiva abordagem ao acusado, assim como pela dúvida acerca das pessoas que estavam no entorno da apreensão e o local em que o primeiro entorpecente foi encontrado.

Nesse sentido, a prova do crime torna-se frágil, razão pela qual, a dúvida razoável deve beneficiar o acusado, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo.

Sendo assim, mantenho inalterada a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade, pois se encontra muito bem lançada.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.